Tribunal: CARF
Processo: 11065.000599/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.000599/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.697 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
MARCON INJETADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FATO GERADOR. SIMULAÇÃO.
É procedente o lançamento fiscal que, amparado em robustos elementos de
prova, imputa a responsabilidade tributária a quem tem efetivamente relação
pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia cuja realização não contribui
efetivamente para o deslinde da celeuma administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (Suplente convocado) Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 10-
24.013, de 11 de fevereiro de 2010, exarado pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Porto Alegre/RS (fl. 254 a 262), que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra Auto de Infração DEBCAD 37.119.447-4, referente contribuição sociais
previdenciárias, quota da empresa, incidente sobre as remunerações pagas a segurados
empregados e a contribuintes individuais que lhe prestaram serviço, incluindo as contribuições
que se destinam ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente e dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT e para as
outras entidades e fundos - Terceiros - FNDE, INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.000599/2008-17
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.697 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000599/2008-17

O citado Auto de Infração consta de fl. 02 a 43 e o Relatório Fiscal está inserido
nos autos às fl. 51 a 58, do qual merecem destaques os seguintes excertos:
Esta ação fiscal tem como objetivo a desconsideração, para fins previdenciários, da
personalidade jurídica das empresas optantes pelo sistema SIMPLES, abaixo
discriminadas, e. por consequência, efetuar o lançamento da cota patronal devida na
empresa tomadora de serviços (empresa-mãe).
- Empresa: A. RITZEL INJETADOS
Endereço: Av Prefeito Hugo Sperb, 266, Igrejinha RS CEP: 95 650-000 CNPJ:
06.931.152/0001-94
- Empresa: SALTO E SOLA INDÚSTRIA DE INJETADOS LTDA. (paralisada
desde 31jul/2005)
Endereço: Av Prefeito Hugo Sperb, 216, Igrejinha RS CEP: 95.650-000
CNPJ: 04 365.369/0001-59
Estas empresas foram objeto de fiscalização, na qual os salários-de-contribuição
lançados como crédito previdenciário foram os declarados em folha de pagamento,
incluindo seus empregados e administradores, sendo que houve recolhimento integral da
parcela descontada dos segurados empregados e contribuintes individuais. As
importâncias pagas á titulo de salário-família e salário maternidade foram deduzidas das
contribuições apuradas, na conformidade da lei.
(...)
Conforme contratos sociais e alterações, denota-se que a atividade econômica da
empresa tomadora e das empresas prestadoras de serviço em questão possuem a mesma
atividade-fim.
(...)
Il - Localização:
A A. RITZEL possui todos os seus funcionários trabalhando na sede da MARCON,
isto é, as empresas formando um só estabelecimento.
A SALTO E SOLA estava, quando ativa, dentro da mesma área industrial. Quando da
paralisação das atividades, o imóvel serviu para a instalação da filial da MARCON,
demonstrando, inequivocamente, a relação empresarial.
As empresas estão localizadas na mesma rua, com numeração próxima. A caixa postal,
de número 54, é a mesma para a A. RITZEL e a MARCON. O mesmo quanto ao
telefone comercial, de número 3549.8500. Pode-se concluir a mesma relação quanto a
SALTO E SOLA, pois nas notas fiscais de prestação de serviço o telefone comercial
informado era o mesmo da MARCON.
III - Controle Gerencial:
Todos os controles administrativos, financeiros e contábeis das empresas são
efetivamente realizados nas dependências da MARCON, tais como folhas de
pagamento, pagamento das contribuições previdenciárias, pagamento do FGTS, entrega
da GFIP, livros contábeis e demais documentos fiscais.
IV - Representantes da Pessoa Jurídica:
Há a vinculação entre os responsáveis da SALTO E SOLA, da MARCON e da A.
RITZEL. Verifica-se o mesmo quanto aos responsáveis pela contabilidade, pelo envio
de documentos a Receita Federal do Brasil e nas audiências da Justiça do Trabalho.
- Abel Vicente Marcon:
Sócio-Gerente da SALTO E SOLA de 12jun2002 à 16dez2003.
Sócio-Gerente da MARCON desde 10jul2002.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.697 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000599/2008-17

- Marlene Ritzel:
Sócia-Gerente da SALTO E SOLA desde 27mar2001.
Sócia-Gerente da MARCON desde 10jul2002.
- Valderi Moreira da Silva:
Sócio-Quotista da SALTO E SOLA desde 16dez2003.
Empregado da SALTO E SOLA, de 02jan2002 até 22jan2004, na função de gerente de
produção.
Empregado da MARCON, de O1ago2005 até 30set2006, na função de supervisor de
produção.
Empregado da A. RITZEL, de 02abr2007 até 08ago2007.
Empregado da MARCON BAHIA INDÚSTRIA DE INJETADOS LTDA., a partir de
O9ago2007.
- Ari Ritzelí
Titular da A. RITZEL desde 10ago2004
Marlene Ritzel é a técnica contábil responsável pela contabilidade e, também, a pela
ciência do Mandado de Procedimento Fiscal (autorização para a execução do
procedimento fiscal) e do Termo de Inicio da Ação Fiscal - TIAF (documentação e
esclarecimentos solicitados pela fiscalização) das 3 empresas.
Verificou-se nas Declarações do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, os dados do
responsável pelo preenchimento das declarações ano base 2003 e 2004 das 3 empresas,
e constatou-se que era Cristiana Roldo, CPF 929.319.520-87, funcionária da SALTO E
SOLA até 10/2004, e após da MARCON, até 11/2005. A partir de 2005, a responsável
pela declaração da A. RITZEL e MARCON é Marlene Ritzel. Em relação a entrega
das GFIPs, o nome de contato era semelhante, ou seja, sempre o mesmo funcionário era
o responsável.
Confirma-se uma relação intrínseca das 3 empresas, sob o ponto de vista gerencial e
administrativo.
V - Prestação de Serviço:
Conforme verificação nas notas fiscais de compra de serviços referentes à
industrialização, a A. RJTZEL presta serviço de mão-de-obra exclusiva, desde a sua
constituição, para a MARCON.
Quanto a SALTO E SOLA, são 3 as operações:
1 .Serviço de mão-de-obra exclusiva em 13 das 18 competências verificadas;
2. Operação triangular, na qual outros clientes solicitam o pedido para a MARCON, a
qual repassa o serviço de mão-de-obra para a SALTO E SOLA;
3.Serviço solicitado por outros clientes diretamente a SALTO E SOLA. mas a entrega
sendo feita pela MARCON.
Os itens 2 e 3, somados (5 das 18 competências verificadas), não chegaram a 6 % do
total do faturamento da SALTO E SOLA. nas respectivas competências.
VI - Informações Contábeis:
MARCON que tem como atividade-fim a mesma das prestadoras de serviço em
questão, não tinha nenhum empregado, nem mesmo administrativos, até 09/2004, o que
denota a impossibilidade de cumprir o objetivo da sociedade não fossem utilizados os
serviços daquelas. Outrossim, possuía movimentação financeira elevada (estoques e
receita de prestação de serviços). Também, lançamentos contábeis em contas tais como
Matéria Prima, Materiais de Embalagem, Equipamentos de Proteção, Materiais para
Manutenção de Máquinas, Ferramentas, Materiais de Escritório, Materiais de Limpeza,
Uniformes. Moveis e Utensílios e Equipamento para Processamento de Dados.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.697 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000599/2008-17

Ressalta-se que todas estas contas tinham movimento mesmo sem possuir empregados.
Como exemplos: (...)
Como a SALTO E SOLA e A. RITZEL são optantes pelo SIMPLES, o custo das
folhas de pagamento restringe-se à retenção da parte dos segurados, enquanto a
MARCON, tributada pelo Lucro Real, não tinha nenhum custo pertinente até 09/2004.
A SALTO E SOLA foi excluída do SIMPLES em 07/2005, mesma competência em
que houve a cisão parcial da empresa, sendo a cindenda a MARCON, Nesta
competência a SALTO E SOLA paralisou as atividades, sendo os empregados
absorvidos pela MARCON, no mesmo local de trabalho. Ressalta-se que no momento
em que a SALTO E SOLA deveria começar a contribuir para a previdência, paralisa as
atividades, passando o ônus para a MARCON, confirmando, novamente, o vínculo
entre elas.
VII - Processos Trabalhistas:
Há várias reclamatórias trabalhistas encerradas, na Justiça do Trabalho de Taquara,
vinculando as empresas: (...)
Nota-se que o preposto(a) das empresas nas audiências era sempre o mesmo
funcionário:
Ciente pessoalmente do lançamento em 28 de fevereiro de 2008, conforme fl. 2, o
contribuinte autuado apresentou a impugnação de fl. 61 a 65, em que apresentou as razões que
entendia justificar a improcedência do lançamento, as quais foram assim sintetizadas pela
Decisão recorrida:
O contribuinte inconformado com o lançamento apresentou tempestivamente
defesa, às fls. 60/64, alegando que, embora haja vínculo fático entre as empresas
envolvidas em face da prestação de serviço e proximidade física, elas têm
personalidades distintas.
Aduz o defendente que a empresa Salto e Sola Ind. de Injetados Ltda estava
localizada à Av. Pref. Hugo Sperb, 216, Igrejinha - RS e mantinha as áreas gerencial e
financeira independentes, embora a tenha encorporada de forma parcial por questões
comerciais. No que se refere a empresa A. Ritzel Injetados, diz que ela se encontra
localizada à Av. Pref. Hugo Sperb, 266, Igrejinha - RS e que ela possui gerenciamento
próprio de seus recursos financeiros. Afirma que devido a proximidade estas empresas
prestavam serviços quase que integralmente a ele, tendo ficado acertado por contrato
verbal que as prestadoras disponibilizariam a mão-de-obra necessária para a
industrialização por encomenda dos produtos que vendesse e que ele disponibilizaria
seus equipamentos e instalações e que o gerenciamento da prestação dos serviços
ficaria a cargo de cada empresa prestadora. Explica que ao final de cada período as
prestadoras emitiam nota fiscal de serviço e ele realizava os pagamentos por meio de
depósito em suas contas correntes. Alega que o pagamentos dos funcionários, dos
impostos e obrigações de cada empresa era realizado por cada uma delas com recursos
próprios.
O notificado reconhece que ao longo de um grande período de prestação de
serviço e vínculo comercial, por se tratar de pequenas empresas, foram dispensadas as
formalidades rígidas exigidas pelas grandes corporações. Diz que sendo assim, prestou
auxílio e as representou em questões mais formais, tais como as relacionadas à Justiça
do Trabalho, entendendo não haver qualquer ilegalidade nesta representação. Alega
que, especialmente com a edição da LC 123 que confirmou a possibilidade das
empresas optantes do SIMPLES serem representadas por prepostos, contratavam de
forma conjunta uma mesma pessoa para representar todas as empresas.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.697 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000599/2008-17

O impugnante requer a realização de perícia técnica para demonstrar que pagou
devidamente os faturamentos às prestadoras de serviços que, por sua vez, pagaram a
seus funcionários. Para tanto, indica os quesitos a serem respondidos.
O contribuinte aduz que não é possível que se proceda à despersonalização
jurídica das empresas sem a existência de alo ilícito, devendo o lançamento ser
considerado insubsistente. Mas, no caso de não ser este o entendimento, pede que
sejam considerados os valores já pagos pelas prestadoras de serviços através do
regime SIMPLES.
Ao final, o sujeito passivo requer ainda que a intimação da presente decisão seja
feita no endereço de seu procurador.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Secretaria da Receita Previdenciária
exarou a Decisão de Notificação ora recorrida, a qual considerou a impugnação parcialmente
procedente, lastreada nas razões que estão sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/11/2007
NFLDn0 37.119.447-4
SIMULAÇÃO. A constatação de negócios simulados, acobertando o verdadeiro sujeito
passivo da obrigação tributária, enseja a notificação tendo como base a situação de fato,
cabendo a desconsideração dos atos jurídicos simulados e da pessoa jurídica que apenas
aparentemente figurava como contribuinte, devendo o correspondente tributo ser
exigido da pessoa que efetivamente teve relação pessoal e direta com o fato gerador.
PERÍCIA. Compete à autoridade administrativa o indeferimento de perícias
prescindíveis.
COMUNICAÇÃO PROCESSUAL. A comunicação processual será feita no domicílio
tributário do sujeito passivo.
O provimento parcial da impugnação decorre do acolhimento, pela Autoridade
julgadora de 1a Instância, do pleito de aproveitamento dos recolhimentos efetuados pela
sistemática simplificada pelas empresas envolvidas.
Ciente do Acórdão da DRJ em 07 de abril de 2010, conforme fl. 265, ainda
inconformado, o contribuinte autuado formalizou o Recurso voluntário de fl. 268 a 272, cujas
alegações serão detalhadas no curso do voto a seguir.
É o breve relato do necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo e por atender às demais condições de admissibilidade, conheço
do recurso voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, o recorrente inicia a apresentação
das razões recursais.
Afirma a defesa que que o auto de infração foi lavrado de maneira equivocada e
instruído com informações esparsas e desencontradas, não havendo lastro jurídico para a
manutenção da exigência, já que não se pode admitir essa espécie de prova em descompasso com
princípios constitucionais e processuais.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.697 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000599/2008-17

No que tange à situação jurídica e administrativa das empresas envolvidas, repisa
integralmente as razões expressas na impugnação, tudo para concluir que a Notificação está
eivada de nulidade, sendo imperiosa a realização e perícia técnica para que reste comprovada a
idoneidade dos atos comerciais e fiscais da empresa recorrente.
Formula os seguintes quesitos:
a. Informe o Sr. Perito se todas as notas fiscais emitidas pelas empresas prestadoras de
serviços contra a empresa Marcon Injetados foram devidamente pagas por esta.
b. Informe o Sr. Perito se as empresas prestadoras de serviços tinham lucratividade em
suas atividades.
c. Informe o Sr. Perito se a empresa Marcou Injetados deixou de realizar qualquer
pagamento devido as empresas prestadoras de serviços.
Sintetizadas as razões recursais, vale ressaltar que os argumentos repisados da
impugnação não foram novamente descritos em razão de já terem sido apresentados no curso do
Relatório supra.
Diante da robustez das afirmações contidas no Relatório fiscal e dos documentos
que lastrearam tais conclusões, pode-se até não concordar com seu teor, mas não dá para dizer
que este contém informações esparsas e desencontradas.
O relato fiscal é consistente e as alegações da defesa corroboram a existência de
vinculo fático entre as empresas envolvidas.
A própria peça impugnatória traz a afirmação de que, devido à proximidade, a A.
Ritzel e a Salto e Sola prestam serviços quase que integralmente à Marcon, tendo sido ajustado,
por contrato verbal, que aquelas disponibilizariam a mão de obra para promover a
industrialização dos produtos vendidos por esta e, ainda, usando os equipamentos da própria
Marcon.
O recorrente reconhece que dispensou formalidades rígidas exigidas pelas grandes
corporações, já que se tratavam de pequenas empresas, tendo prestado auxílio e representado as
mesmas em questões formais, como ações na justiça do trabalho, confirmando que uma mesma
pessoa representava todas as empresas.
Entretanto, alega que, ao final de cada período, as prestadoras emitiam notas
fiscais e era realizado o pagamento, sendo que os salários e tributos eram pagos de forma
segregada.
Como se vê, embora a recorrente não tenha se manifestado frontalmente sobre
todas as afirmações recursais, em todas as suas colocações apenas corroborou com as
constatações da Fiscalização.
Apenas apontou que, no final de cada período, havia um ajuste de contas para que
cada uma prestadora de serviços pudesse efetuar o pagamento de seus funcionários e de seus
tributos. Francamente, seria demais esperar que não houvesse esse fechamento final da operação,
já que esta é a roupagem que se quis dar a tal simulação empresarial.
A defesa, praticamente, limita-se a pleitear a realização de perícia técnica para
responder perguntas que ela mesmo poderia/deveria responder. Afinal, será que precisa de uma
perícia para dizer se ela pagou os serviços contratados? Claro que não. Bastaria apresentação dos
contratos, notas e comprovantes da movimentação efetiva do numerário respectivo.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.697 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000599/2008-17

Ademais, não apresenta um único elemento de prova que pudesse dar algum
crédito a seus parcos e genéricos argumentos e que pudessem afastar apenas uma das acusações
fiscais.
Do que tem nos autos, é inequívoco que ocorreu sim uma simulação, em que as
partes envolvidas aparentam negócio jurídico (compra e venda de serviços) diverso daquele que
almejam (negócio dissimulado - executar todas as etapas do processo produtivo em uma só
estrutura com economia tributária). O art. 167 da lei 10.406/2002(Código Civil), prevê que é
nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância
e na forma.
Neste sentido, o que se pretendia esconder, o que foi dissimulado, é o que deve
subsistir. Portanto, a prestação dos serviços existiu e os produtos fabricados e vendidos são reais,
cabendo apenas imputar a responsabilidade tributária a quem tem efetivamente relação pessoal e
direta com a situação que constitui o fato imponível.
Assim dispõe a Lei 5.172/66:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, o caso concreto não trata exatamente de desconsideração de
personalidade jurídica, mas tão só do exercício de atividade vinculada, obrigatória e privativa em
que a Autoridade lançadora, verifica a ocorrência do fato gerador, determina a matéria tributável,
calcula o montante de tributo devido e identifica o sujeito passivo que, neste caso, é a Marcon
Injetados Ltda.
Assim, indefiro o pedido de perícia, já que em nada contribui para o deslinde da
celeuma fiscal e, ao mesmo tempo, nego provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais que
integram o presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 283
DF CARF MF
Original